Tribunal: CARF
Processo: 13005.720443/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720443/2011-83
ACÓRDÃO
2002-009.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELMO ALFONSO BACKES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionada à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a
contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a lide sob
exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720443/2011-83
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 41 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e
FAPI e de Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2008, para exigência de
imposto, no valor de R$ 5.556,74, acrescido de multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
O crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas deduções
indevidas de dependente (R$ 1.655,88), despesas médicas (R$ 16.633,41),
previdência privada (R$ 1.967,46) e despesas com instrução (R$ 5.184,58), por
falta de comprovação.
O impugnante alega, às fls. 02/05, que junta documentação comprobatória das
deduções glosadas. Reconhece que parcela das despesas médicas foi incluída
equivocadamente na última declaração retificadora apresentada, devendo ser
restabelecidos os valores declarados na primeira declaração retificadora, na qual
apurou saldo de imposto a restituir de R$ 1.474,89. Requer a exclusão das
penalidades. Caso seja mantida qualquer exigência fiscal, requer seu
parcelamento sem penalidades e encargos moratórios.
Pela revisão de lançamento, às fls. 54/57, o imposto suplementar foi reduzido
para R$ 3.247,41. Acolheu-se a comprovação da dedução com dependente (R$
1.655,88) (fls. 18), parcela das despesas médicas (R$ 4.149,39) (fls. 17 e 19), e de
parcela das despesas com instrução (R$ 2.592,29) (fls. 33/36), obedecendo limite
máximo para o dependente Henrique Moeller Backes. Mantida a glosa das
despesas médicas consignadas nos recibos, às fls. 20/22, por se referirem a
período base não autuado, e das despesas com Maria Lúcia Antociazzi (R$
3.530,00), César Augusto Mosele (R$ 1.240,00) e Martin G. Panke (R$ 1.000,00),
por falta de comprovação. Mantida também a glosa do valor deduzido a título de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720443/2011-83
3
previdência privada (R$ 1.967,46) (fls. 17), por se tratar de caixa de pecúlio,
inexistindo previsão legal para sua dedução. Não foram consideradas as despesas
com curso de idioma, às fls. 23/32, por falta de previsão legal.
O impugnante foi cientificado da revisão de lançamento, mas não apresentou
novas razões ou documentação comprobatória.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2014 (AR e-fl. 83), o sujeito
passivo interpôs, em 11/09/2014 (protocolo de e-fl. 85), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a decisão
administrativa de primeira instância foi injusta, que a mesma deve ser revista por entender que os
valores devidos são menores que os apurados pela RFB e que se tivesse optado pelo desconto
padrão o valor do imposto devido seria menor.
Em 03 de julho de 2018 adita seu recurso, solicitando extinção do processo por
diagnóstico retroativo de moléstia grave isentiva. (e-fl. 93). Anexa Laudo pericial (e-fl. 94).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ter seu conhecimento apreciado.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
(R$ 12.484,02), previdência privada (R$ 1.967,46) e despesas com instrução (R$ 2.592,29).
O fato é que o interessado aponta apenas razão genérica para revisão da decisão e
que poderia ter optado por modelo diverso de tributação na apresentação de sua declaração de
ajuste argumentos não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que
argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não
devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto
os argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720443/2011-83
4
E quanto à complementação de seu recurso com alegação de portabilidade de
moléstia isentiva, aposte-se que p o lançamento envolve glosa de deduções a títulos diversos, e
não lançamento relacionado a rendimentos tributáveis ou isentos, não cabendo também sua
apreciação por não combater o cerne do lançamento.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se que eles envolvem apenas novação, não havendo motivo então para o
conhecimento do recurso voluntário.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 102
DF CARF MF
Original